Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-65.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024 RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCONTEXTUALIZAÇÃO.
ART. 57-D, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda
eleitoral negativa.
2. A Representante alega que os Representados divulgaram inserções de rádio com conteúdo calunioso e
difamatório contra o candidato Tiago Amaral, imputando-lhe falsamente a prática de corrupção e caixa dois,
associando-o ao apoio político do ex-governador Beto Richa.
3. A sentença julgou improcedente a representação, entendendo que não restou configurada a propaganda
inverídica ou descontextualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a propaganda eleitoral impugnada veiculou informação
descontextualizada ou sabidamente inverídica, configurando propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propaganda eleitoral impugnada não contém informação sabidamente inverídica, tampouco propaganda
eleitoral negativa.
6. A crítica é dirigida eminentemente ao candidato Beto Richa, bem como ao hoje Senador Sérgio Moro,
que sequer são partes neste processo. Além disso, a menção ao passado de Beto Richa é composto por fatos

Num. 44749354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
públicos e notórios, inclusive os que não lhe são favoráveis.
7. Não se encontra no texto publicado pelos Recorridos qualquer forma de atribuição desses fatos
personalíssimos de Beto Richa a Tiago Amaral, apenas e tão somente a menção de que o primeiro, com todo
seu passado, prestou apoio político ao segundo. Da mesma forma, é explorada, ainda que de forma retórica,
a bandeira política do Senador Sérgio Moro.
8. A frase genérica de que “foi investigado foi corrupção e caixa 2” não torna essa afirmação idêntica a
várias outras Representações que reconheceram a irregularidade da propaganda porque o candidato TIAGO
AMARAL não foi indiciado, denunciado ou condenado nas operações Publicano e Quadro Negro.
9. Trata-se de manifestação inserida no campo da crítica política, em tom retórico, sem imputação objetiva
de ilícitos ao candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso El

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600382-65.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600382-65.2024.6.16.0157
que julgou improcedente a ação ajuizada pela Coligação A Londrina Que Queremos contra a
Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga,
todos já qualificados, já que não caracterizadas as hipóteses do art. 53, § 1º da Lei nº 9.504/97 e da
Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação pela coligação recorrente em face dos recorridos,
com fundamento no art. 242, do Código Eleitoral, art. 53, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE)
c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, alegando que fizeram propaganda
negativa, caluniosa e difamatória em face do candidato Tiago Amaral consistente em aproveitar o
seu horário eleitoral gratuito (H.E.G.), na modalidade inserção no Rádio de 30 segundos, bloco
manhã, para ofender pessoalmente aquele; trecho veiculado: "Não foi o Moro que prendeu o Beto
Richa? É, foi. E agora o Beto Richa tá apoiando o Thiago Amaral. É verdade. Então foi investigado
por corrupção e Caixa 2, mas é apoiado pelo Moro, que deveria, na verdade, combater a
corrupção? Ah, cara, eu te avisei, a turma desse Thiago é um balaio de gato. Não, e ainda tem a
pula do PT, que tá lá porque ele é socialista, mas ninguém sabe. E ele ainda quer falar dos outros,
né? Todo mundo ali querendo poder. É por isso que eu vou votar na Maria Tereza, que é tudo
transparente, todo mundo conhece"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (RECORRIDO)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749354
04/10/2025
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44749354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.511

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600382-65.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDUARDO TOMINAGA

Num. 44749354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024 RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCONTEXTUALIZAÇÃO.
ART. 57-D, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda
eleitoral negativa.
2. A Representante alega que os Representados divulgaram inserções de rádio com conteúdo calunioso e
difamatório contra o candidato Tiago Amaral, imputando-lhe falsamente a prática de corrupção e caixa dois,
associando-o ao apoio político do ex-governador Beto Richa.
3. A sentença julgou improcedente a representação, entendendo que não restou configurada a propaganda
inverídica ou descontextualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a propaganda eleitoral impugnada veiculou informação
descontextualizada ou sabidamente inverídica, configurando propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propaganda eleitoral impugnada não contém informação sabidamente inverídica, tampouco propaganda
eleitoral negativa.
6. A crítica é dirigida eminentemente ao candidato Beto Richa, bem como ao hoje Senador Sérgio Moro,
que sequer são partes neste processo. Além disso, a menção ao passado de Beto Richa é composto por fatos

Num. 44749354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
públicos e notórios, inclusive os que não lhe são favoráveis.
7. Não se encontra no texto publicado pelos Recorridos qualquer forma de atribuição desses fatos
personalíssimos de Beto Richa a Tiago Amaral, apenas e tão somente a menção de que o primeiro, com todo
seu passado, prestou apoio político ao segundo. Da mesma forma, é explorada, ainda que de forma retórica,
a bandeira política do Senador Sérgio Moro.
8. A frase genérica de que “foi investigado foi corrupção e caixa 2” não torna essa afirmação idêntica a
várias outras Representações que reconheceram a irregularidade da propaganda porque o candidato TIAGO
AMARAL não foi indiciado, denunciado ou condenado nas operações Publicano e Quadro Negro.
9. Trata-se de manifestação inserida no campo da crítica política, em tom retórico, sem imputação objetiva
de ilícitos ao candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de apoio político de figuras públicas, ainda que envolvidas em
controvérsias, não configura propaganda eleitoral negativa se não houver imputação direta de ilícitos ao
candidato beneficiado pelo apoio. 2. A crítica política, mesmo que contundente, insere-se no contexto da
liberdade de expressão, desde que não veicule informações sabidamente inverídicas ou ofensivas.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 53, §1º; Lei nº 9.504/97, art. 57-D,
§ 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-
H.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl
060036838/PR, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE 23/04/2025; TSE, ED-Rec-Rp n.
0600855–52/DF, Relator o Ministro Raul Araújo
Filho, DJe 28.6.2023; TSE, ED-AgR-AREspE
0600519-07, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
10.4.2024; TSE, AgR-AREspE 0601749-22, rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE de 30.11.2023;
TSE, ED-AgR-AREspE 0600110-76, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 28.6.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44749354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS em
face da sentença em que o MM. Juiz da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que julgou
improcedente a representação proposta em desfavor da Coligação Pra Londrina Seguir
Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga.
A Representante narra, em síntese, que os representados veicularam em 17.10.2024, duas
inserções de rádio de 30 segundos cada, transmitidas no bloco da manhã, contendo afirmações
caluniosas e difamatórias em face do candidato Tiago Amaral. Diante disso, pleiteou a concessão
de medida liminar para que fosse suspensa a inserção com o conteúdo indicado, ou similiar,
determinando-se a expedição de ofício à geradora do sinal eleitoral gratuito, bem como a
determinação de proibição de divulgação do conteúdo ou de semelhante que tente vincular o
candidato TIAGO AMARAL à corrupção, propina, Operações Publicano e Quadro Negro, e Beto
Richa. Ademais, pleiteou a procedência da Representação, a fim de que a parte Representada
seja condenada ao pagamento de multa e à perda de um dia de veiculação de inserções. (id.
44684837)
Na decisão de id. 44684846, o pedido liminar foi indeferido, diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, independente de análise quanto a eventual perigo da
demora.
Em defesa (id. 44684854) a Representada apresentou manifestação aduzindo que: 1) a
afirmação de que a propaganda estaria vinculando o candidato representante a Operação
Publicano ou Quadro Nego, ao que parece, é um ato falho do Representante , tendo em vista que
estas não foram citadas na propaganda; 2) é deixado evidente na propagando que o
Representado foi investigado por corrupção e caixa 2, o que efetivamente aconteceu; 3)
o Presidente do PSDB Municipal, Gustavo Richa, deu uma declaração em vídeo afirmando
claramente que nunca daria seu apoio a candidata Maria Teresa, e que a manifestação do
Coronel Villa foi pessoal e motivada por questões pessoais; 4) não houve veiculação de qualquer
ato abusivo ou desqualificador da imagem de Tiago Amaral, de modo que a propaganda deve ser
interpretada como parte do discurso democrático essencial para a livre formação da opinião dos
eleitores durante o período eleitoral.
Foi certificado o ajuizamento de Ação de Mandado de Segurança (autos nº 0601135-
08.2024.6.16.0000) na qual foi deferido o pedido liminar “para o fim de cassar o ato indicado
coator e proibir os litisconsortes passivos de exibir o conteúdo aqui inquinado ou de exibir
conteúdo semelhante que tente vincular TIAGO AMARAL ao recebimento de dinheiro desviado,
propina ou que esteja envolvido na operação “Quadro Negro”, inclusive vedando propaganda
eleitoral que diga para o eleitor pesquisar o nome de Tiago Amaral Propina no Google.” (id's.
44684867 e 44684871).
O v. Acórdão, juntado no id. 44684889, revogou a decisão liminar anteriormente mencionada, ao
fundamento de que os fatos descritos na inicial do mandamus, não se referiam à mesma
propaganda impugnada na ação originária, isto é, a propaganda questionada no mandado de
segurança não comporia a causa de pedir do presente feito.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação, com aplicação de

Num. 44749354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
multa com fundamento na Lei º 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019. (id. 44684895).
Sobreveio a r. sentença, id. 44684911, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a
Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação A Londrina Que Queremos em face de
Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo
Tominaga, ao entendimento de que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 53,
§1º, da Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Irresignada, a Representante interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44684918),
alegando que: 1) os Recorridos extrapolaram o direito constitucional à liberdade de expressão,
utilizando-se de propaganda permeada de indisfarçáveis mentiras com o intuito de manchar a
imagem e honra do candidato Tiago Amaral, em afronta às normas eleitorais; 2) as afirmações
divulgadas são sabidamente falsas, consistindo em: (i) que Tiago Amaral recebeu apoio de Beto
Richa; (ii) que Sérgio Moro prendeu Beto Richa; (iii) que Tiago Amaral foi investigado por caixa 2
e corrupção; 3) tais alegações são inverídicas porque Tiago Amaral nunca recebeu apoio de Beto
Richa, sendo inclusive concedida liminar reconhecendo a falsidade dessa afirmação. Afirma que o
candidato jamais foi processado por corrupção ou caixa dois, e que as investigações em que seu
nome chegou a ser mencionado foram devidamente arquivadas, conforme documentos juntados
aos autos; 4) as falsas acusações de recebimento de propina e de desvio de recursos da
educação não têm respaldo, estando comprovado nos autos que não há envolvimento do
candidato em tais práticas; 5) A divulgação dessas inverdades pelos Recorridos, especialmente
pela Recorrida Maria, caracteriza difamação e calúnia, prática reiterada que maculou a imagem
do candidato perante o eleitorado de Londrina. Ao final, requereu que seja conhecido o presente
Recurso Eleitoral, com a reforma da sentença para julgar procedente a representação, com a
devida aplicação de multa aos Recorridos.
Intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões em id. 44684923, nas quais pugnam pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral
interposto, em razão da intempestividade recursal (id. 44707850).
Intimada quanto à suscitada intempestividade recursal, a Recorrente se manifestou, aduzindo que
“no caso concreto, a sentença foi publicada em diário eletrônico no dia 01/08 e o recurso foi
interposto somente em 06/08, portanto seria intempestivo. Entretanto, a recente jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido a tempestividade do recurso quando o erro foi
provocado pelo próprio sistema do PJE.” (p.1). Alega, também, que “conforme se verifica pelo
próprio PJE, não há decurso de prazo, visto que o recurso foi interposto dentro do prazo fixado
pelo sistema. Portanto, adotando-se o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, bem como deste
e. Tribunal, impõe-se o reconhecimento da tempestividade do recurso em razão das
circunstâncias do caso concreto. Ademais, é preciso destacar que, o mesmo prazo concedido
para a Recorrente também foi disponibilizado para as contrarrazões do Recorrido.” (p.3). Requer
ao final, o conhecimento do presente recurso (id. 44713076).
É o relatório.

Num. 44749354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
VOTO
II.i. Da admissibilidade
Levanto o segredo de justiça neste feito, porque ausente a razão que justifique a restrição à
publicidade dos atos.
Inicialmente, na última sessão virtual, havia apresentado voto pela intempestividade do presente
recurso, já que a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação em 01/08/2025, às fls.
719-722 do Diário da Justiça Eleitoral nº 147/2025, tendo o prestador de contas apresentado
Recurso Eleitoral em 06/08/2025 (id. 44684918), fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 22 da Resolução TSE 23.608/19.
O inconformismo da Recorrente centra-se na alegação de que não teria ocorrido decurso do
prazo, visto que o recurso teria sido interposto dentro do prazo indicado pelo sistema PJe, o qual
indicava 3 (três) dias para a apresentação de contrarrazões, quando o correto seria 24 (vinte
quatro) horas. Sustenta, ainda, que o mesmo prazo disponibilizado à Recorrente teria sido
concedido para a apresentação de contrarrazões pelo Recorrido.
Em meu entendimento, o recurso eleitoral já era intempestivo quando foi aberto o prazo para
contrarrazões, não se justificando não atender ao prazo legal em razão de suposto equívoco do
sistema, ou de equívoco do Juiz a quo.
Ainda que tenha havido falha no sistema, a apresentação tempestiva do Recurso Eleitoral era
obrigatória, não podendo a recorrente se eximir dessa responsabilidade através da alegada
ausência de decurso de prazo.
No entanto, o C. TSE, em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Floriano de
Azevedo Marques, nos autos nº 0600408-68.2024.6.16.0026, que discutia fundamento similar,
entendeu por conhecer do recurso, sob o fundamento de que "'Não se pode apenar as partes, em
respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação processual de todos os que participam do
processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a expectativa legítima, dos
sujeitos do processo, da fidedignidade das informações fornecidas pelo sistema processual gerido
por esta Justiça especializada' (ED-Rec-Rp n. 0600855-52/DF, Relator o Ministro Raul Araújo
Filho, DJe 28.6.2023, julgamento do qual participei)" (ED-AgR-AREspE 0600519-07, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 10.4.2024). No mesmo sentido: AgR-AREspE 0601749-22, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 30.11.2023; ED-AgR-AREspE 0600110-76, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 28.6.2022.
Nesse contexto, embora já tenha me manifestado pela intempestividade do recurso em processos
anteriores, inclusive sendo seguida por esta Corte Eleitoral, curvo-me ao entendimento do C.
Tribunal Superior Eleitoral para conhecer do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Num. 44749354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
No mérito, alega-se que a Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, por meio de inserções de
rádio veiculadas em 17/10/2024, divulgou conteúdo que teria imputado falsamente ao candidato
Tiago Amaral a prática de corrupção e de caixa dois, associando-o ainda ao apoio político do ex-
governador Beto Richa, cujo teor era o seguinte:

Confira-se o teor do conteúdo impugnado: E aí, meu? Beleza? Cara, não entendo a
política. Por quê? Não foi o Moro que prendeu o Beto Richa? É, foi. E agora o Beto
Richa tá apoiando o Thiago Amaral. É verdade. Então foi investigado por corrupção
e Caixa 2, mas é apoiado pelo Moro, que deveria, na verdade, combater a
corrupção? Ah, cara, eu te avisei, a turma desse Thiago é um balaio de gato. Não,
e ainda tem a pula do PT, que tá lá porque ele é socialista, mas ninguém sabe. E
ele ainda quer falar dos outros, né? Todo mundo ali querendo poder. É por isso que
eu vou votar na Maria Tereza, que é tudo transparente, todo mundo conhece. Eu
também vou de 11.

A Recorrente aduz que os Recorridos extrapolaram o direito constitucional à liberdade de
expressão, utilizando-se de propaganda permeada de indisfarçáveis mentiras com o intuito de
manchar a imagem e honra do candidato Tiago Amaral, o que impõe a aplicação de multa, na
forma do art. 57-D, da Lei das Eleições.
Os Recorridos, por sua vez, aduzem que as inserções impugnadas não dizem que o candidato
"recebeu propina", tampouco mencionam "Quadro Negro" ou "Publicano", diferenciando-se de
outrtos casos e estando inserida na liberdade de realização de crítica política.
A pretensão recursal busca, em síntese, reconhecer das publicações eleitorais a pecha de
informação descontextualizada ou sabidamente inverídica.
A questão é regulada pelos arts. 9º, 9º-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE e pelo art. 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97:
Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997
, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)
[...]
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D

Num. 44749354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Lei nº 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

A sentença apontou a diferença deste feito em relação a várias outras Representações que
possuíam as mesmas partes, como se infere do trecho abaixo:
Concretamente, a representação se debruça sobre comentários levados ao ar nas
inserções de rádio da manhã no horário eleitoral gratuito do dia 17.10.24, a grosso
modo tratando de um suposto apoio do ex-governador do Estado, Beto Richa, ao
candidato TIAGO AMARAL, mesmo diante de investigações do candidato ́por
corrupção e caixa 2 ́ pelo então magistrado Sergio Moro.
Incontáveis foram as representações ajuizadas pela equipe do candidato TIAGO
AMARAL contra a candidata MARIA TEREZA, com foco na tentativa de vinculação
do nome dele com investigações em operações importantes de natureza criminal
num passado recente, que poderiam macular sua credibilidade junto ao eleitor e
reverter em ganho de votos.
Diversas sentenças foram então publicadas para condenar a candidata á obrigação
de fazer (não publicar o conteúdo) ou mesmo de pagar (multa) pela divulgação de
informação intencionalmente parcial, sem indicar que o candidato TIAGO
AMARAL não teria sido de fato indiciado, denunciado ou condenado pela
suposta
participação
especificamente
nas
operações
denominadas
́Publicanos ́ e ́Quadro Negro ́.
Como se sabe, o art. 53, § 1º da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.610/2019
vedam expressamente a veiculação de propaganda que tenha por objetivo
degradar ou ridicularizar candidatos, ou levar ao eleitor fato ou notícia sabidamente
mentirosa, com a previsão de penalidade severa.

Num. 44749354 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
Todavia, concretamente, para o caso dos autos o comentário que dá
supedâneo á presente representação de fato foca-se no apoio que o ex-
governador do Estado, Beto Richa, teria publicamente anunciado á
candidatura de TIAGO AMARAL, com menção a uma eventual existência de
́investigação ́ dele, quando se sabe que de fato houve INVESTIGAÇÃO formal
para apuração da formação de ́caixa 2 ́.
Então aqui, contrariamente a outras decisões calcadas em fatos mais contundentes
e INTENCIONALMENTE inverídicos, não percebo a caracterização da intenção de
desinformar o eleitor, de levar ao eleitorado naquele período de proximidade com o
2o turno das eleições municipais, informação que merecesse reprimenda, já que,
repito, o foco e o destaque do comentário foi a avaliação de apoios publicados por
autoridades conhecidas do grande público (local ou regional) ao candidato
adversário e não a intenção de explorar a condição de potencial ́ investigado ́,
valendo destaque para a ausência inclusive do nome das operações ́Publicanos ́ e
́Quadro Negro ́.

Cumpre-se destacar, inicialmente, que em que pese tenha sido, inicialmente, concedida liminar
nos autos do Mandado de Segurança nº 0601135-08.2024.6.16.0000 para proibir a propaganda
em questão, após interposição de agravo regimental pelos ora Recorridos, foi reconhecido que o
Juízo de primeiro grau não se manifestou sobre essa propaganda em específico, pelo que não
haveria ato coator, razão pela qual a liminar foi revogada.
Dessa forma, esse aparte tem como objetivo destacar que essa propaganda especificamente
ainda não foi analisada por esta Corte Eleitoral.
Com efeito, analisando o áudio impugnado, não se vê informação sabidamente inverídica,
tampouco propaganda eleitoral negativa. No máximo, o que se pode extrair é uma forma indireta
de crítica ao candidato Tiago Amaral em razão da rede de apoio político que sua candidatura
amealhou no segundo turno das eleições em Londrina/PR, em 2024.
A crítica é dirigida eminentemente ao candidato Beto Richa, bem como ao hoje Senador Sérgio
Moro, que sequer são partes neste processo. Além disso, a menção ao passado de Beto Richa é
composto por fatos públicos e notórios, inclusive os que não lhe são favoráveis.
Não se encontra no texto publicado pelos Recorridos qualquer forma de atribuição desses fatos
personalíssimos de Beto Richa a Tiago Amaral, apenas e tão somente a menção de que o
primeiro, com todo seu passado, prestou apoio político ao segundo. Da mesma forma, é
explorada, ainda que de forma retórica, a bandeira política do Senador Sérgio Moro.
Esta Corte Eleitoral já entendeu que a exploração de apoios políticos com diversas
personalidades, inclusive em caso similar, é inserida no contexto da liberdade de expressão:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. FATO
PÚBLICO E NOTÓRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO

Num. 44749354 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso eleitoral interposto pela
Coligação "A Londrina que queremos" contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação por suposta veiculação de
conteúdo inverídico em propaganda eleitoral negativa. 2. A recorrente sustenta que
a notícia publicada pelos recorridos continha propaganda eleitoral negativa
disfarçada de jornalismo, ao associar o candidato Tiago Amaral ao ex-governador
Beto Richa e seus escândalos políticos. 3. A sentença entendeu que a publicação
continha fatos públicos e notórios, sem atribuir conduta criminosa ao candidato da
recorrente, não se configurando propaganda eleitoral negativa. 4. Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se a matéria publicada
pelos recorridos configura propaganda eleitoral negativa irregular por disseminar
fato sabidamente inverídico e ofensivo ao candidato da coligação recorrente. III.
RAZÕES DE DECIDIR 6. A liberdade de expressão é assegurada pelo art. 57-D da
Lei das Eleições, vedando-se apenas a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico ou ofensivo. 7. A jurisprudência do TSE reconhece que críticas políticas,
mesmo contundentes, fazem parte do debate democrático e não configuram
propaganda negativa, salvo se demonstrado o dolo na divulgação de informação
inverídica. 8. No caso, a matéria jornalística apenas relatou o histórico de
apoio político, mencionando fatos amplamente conhecidos e noticiados sobre
o ex-governador Beto Richa, sem imputar conduta ao candidato Tiago Amaral.
9. A crítica política é permitida e não houve descontextualização ou
manipulação de informação. 10. Precedentes do TSE corroboram que a Justiça
Eleitoral deve intervir apenas quando houver ofensa clara e grave à honra ou
disseminação de fake news. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e
desprovido. 12. Tese de julgamento: "A divulgação de fato público e notório em
matéria jornalística, ainda que contenha crítica política, não caracteriza
propaganda eleitoral negativa irregular, desde que não se demonstre dolo na
propagação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado". (TRE-PR.
REl 060036838/PR, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE 23/04/2025)

Ademais, a frase genérica de que "foi investigado por corrupção e caixa 2" não torna essa
afirmação idêntica a várias outras Representações que reconheceram a irregularidade da
propaganda porque o candidato TIAGO AMARAL não foi indiciado, denunciado ou condenado
nas operações Publicano e Quadro Negro.
Neste feito, em nenhum momento são citadas as aludidas operações, tratando-se de
manifestação inserida no campo da crítica política, em tom retórico, sem imputação objetiva de
ilícitos ao candidato, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação A

Num. 44749354 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/10/2025 13:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100413573187300000043687161
Número do documento: 25100413573187300000043687161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 18:56:58
Londrina Que Queremos, mas no mérito, por negar-lhe provimento, mantendo a sentença
que julgou improcedente a ação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600382-65.2024.6.16.0157 - SIGILOSO -
PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE:
SIGILOSO - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS:
SIGILOSOS Advogados dos(as) RECORRIDOS: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707 - VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
SESSÃO DE 02.10.2025